Tribunal: CARF
Processo: 12466.000306/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.000306/2010-58
RESOLUÇÃO
3002-000.565 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renan
Gomes Rego(substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.565 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000306/2010-58
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos narrados no Auto de Infração, adoto, na íntegra, o acórdão
da Manifestação de Inconformidade n. 06-64.196:

“Contra o contribuinte supra-identificado foi lavrado o auto de infração de fls. 04/09, do
qual fazem parte os demonstrativos de apuração de fls. 10 (imposto de importação), 12
(imposto sobre produtos industrializados), 14 (COFINS-Importação), 16 (PIS/PASEP-
Importação e 18 (multa regulamentar), os demonstrativos de multa e juros de mora de
fls. 11, 13, 15 e 17, e os demais documentos e demonstrativos constantes dos autos,
que lhe exige o recolhimento dos seguintes tributos, contribuições e multas (fls. 04/05):
1)
imposto de importação de R$ 8.414,44 e multa de ofício de 75% de R$ 6.310,83,
além de R$ 4.996,49 de juros de mora;
2)
imposto sobre produtos industrializados de R$ 3.996,86 e multa de ofício de
75% de R$ 2.997,65, além de R$ 2.373,33 de juros de mora;
3)
de COFINS - Importação de R$ 233,38 e multa de ofício de 75% de R$ 176,04,
além de R$ 138,58 de juros de mora; e
4)
de PIS/PASEP – importação de R$ 50,67 e multa de ofício de 75% de
R$ 38,00, além de R$ 30,08 de juros de mora.
5)
multa regulamentar de R$ 701,20.
As exigências são decorrentes da constatação fiscal de que teriam sido classificados de
forma equivocada um tipo de resina de policarbonato, resultando em aplicação de
alíquota de imposto de importação inferior e, por conseqüência, no recolhimento a
menor dos tributos e contribuições incidentes nas operações de comércio exterior,
conforme detalhado na descrição dos fatos e enquadramentos legais do auto de
infração (fls. 06 a 09).
O contribuinte foi cientificado por via postal, em 10/02/2010 (fls. 54/55), e apresentou,
em 12/03/2010, por meio de representante (procurações às fls. 78 a 85), a
impugnação de fls. 57 a 74, instruída com os anexos de fls. 87 a 1851, considerada
tempestiva pela Unidade preparadora (fl. 187).
Faz narrativa dos fatos atinentes ao procedimento fiscal que culminou na lavratura do
auto de infração, asseverando, ao final, que a "autuação não merece prosperar, uma vez
que a Impugnante i) faz jus suspensão do IPI incidente na operação de importação sob
análise, ii) bem como são indevidos os valores lançados a titulo de Imposto de
Importação, PIS e COFINS em virtude de já terem sido devidamente recolhidos antes
mesmo da lavratura do auto de infração, conforme será comprovado a seguir".
Contesta a exigência de imposto sobre produtos industrializados - IPI, explicando que
usou fundamento legal equivocado para a suspensão do IPI, no preenchimento da
declaração de importação, aduzindo que o fundamento correto é o artigo 29, § 1o,
inciso I, alínea 'a' e § 4o da Lei no 10.637, de 2002, dispositivos que transcreve.
Acrescenta que o "equivoco em questão é plenamente justificável na medida em que os
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.565 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000306/2010-58
3
dispositivos citados na DI se aplicam à importação de partes e peças empregadas no
setor automotivo, ao passo que, na hipótese, ocorreu a importação de policarbonato
que é matéria prima utilizada na fabricação de lanternas, estas sim consideradas partes
e peças". Diz ser incontestável a aplicação dos dispositivos ao caso, pois o "próprio
Laudo de Análise Técnica, elaborado pelo Ministério da Fazenda por solicitação desta
Fiscalização, deixa claro que o policarbonato importado é utilizado como matéria-prima
na fabricação de lanternas de automóveis, atividade à qual se dedica a Impugnante (fl.
43, item Ill, quesito 3)". Invoca o princípio da verdade material em seu socorro e
assevera a necessidade do reconhecimento do direito à suspensão do IPI relativo à DI
no 05/0364132-9, pugnando pelo cancelamento da sua exigência pelo lançamento, com
repercussão nas bases de cálculo do PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação.
Alega a nulidade do lançamento, por impossibilidade de alteração do critério jurídico,
uma vez que "a Declaração de Importação no 05/0364132-9 já foi objeto de lançamento
fiscal anterior, lavrado por esta mesma Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto
de Vitória (Auto de Infração n° 12466.004471/2008-64) que, naquela oportunidade, não
lançou quaisquer valores a titulo de IPI". Assevera que a lavratura do referido auto de
infração, sem exigência de IPI, "convalidou a suspensão do IPI informada pela
contribuinte em sua DI". Conclui que, "ao alterar seu entendimento, deixando de
reconhecer a suspensão do IPI na lavratura do presente Auto de Infração, a Autoridade
Aduaneira agiu em desconformidade com as normas do Código Tributário Nacional que
limitam as possibilidades de revisão e de aplicação de novos critérios jurídicos ao
lançamento".
Diz que a comparação dos valores exigidos pelo atual lançamento e pelo processo
12466.004471/2008-64, quanto à COFINS e ao PIS/PASEP, demonstra que as diferenças
são somente relativas à inclusão do IPI nas bases de cálculo respectivas. Faz
demonstrativo nesse sentido.
Afirma não haver amparo legal para esse novo lançamento, em afronta aos artigos 145,
146 e 149 do Código Tributário Nacional, discorrendo sobre o conteúdo desses
dispositivos, transcrevendo os artigos 145 e 149. Cita decisão judicial e doutrina que
estariam no sentido de sua tese, de que a não exigência do IPI no processo
12466.004471/2008-64 consolida um critério jurídico, que não poderia ser alterado por
um lançamento posterior, por vedação do artigo 146 do Código Tributário Nacional. Cita
decisão administrativa que também suportaria esse entendimento, assim como a
súmula 227 do antigo Tribunal Federal de Recursos.
Aduz que a declaração de importação no 05/0364132-9, relativa aos presentes
lançamentos de II, IPI, COFINS, PIS/PASEP e multa regulamentar, já foi objeto das
mesmas exigências, à exceção do IPI, no processo 12466.004471/2008-64, cujos valores
foram pagos, extinguindo tais créditos tributários. Faz demonstrativo dos valores pagos,
individualizando os relativos a este processo, uma vez que o lançamento anterior
contemplava outras declarações de importação. Ressalta "o Auto de Infração n°
12466.004471/2008-64 foi devidamente arquivado em razão do pagamento do crédito
tributário lançado, conforme andamento processual obtido no site do Comprot
(documento 5). Dessa forma, devidamente comprovado o pagamento dos valores
exigidos no Auto de Infração ora impugnado, deve ser afastada integralmente a
cobrança do Imposto de Importação, PIS e COFINS importação, e da multa
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.565 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000306/2010-58
4
administrativa sobre o valor aduaneiro das mercadorias importada por meio da DI n°
05/0364132-9".
Conclui que, "restando devidamente comprovada (i) a ilegitimidade da cobrança do IPI,
registrado como suspenso na Declaração de Importação n° 05/0364132-9, em virtude do
disposto no art. 29, § 1 0 , inciso I, alínea "a" e § 4° da Lei n° 10.637/2002; (ii) a nulidade
do presente Auto de Infração em virtude da impossibilidade de revisão dos critérios
jurídicos utilizados no lançamento fiscal; e (iii) o pagamento da integralidade dos
tributos devidos relativamente à Declaração de Importação n° 05/0364132-9, deve ser
cancelado integralmente o auto de infração ora Impugnado".
Em julgamento, acordaram os membros da 4a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
“ASSUNTO: Imposto de Importação
Data do Fato Gerador: 11/04/2005
NULIDADE. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
REVISÃO.
A verificação de erro no enquadramento legal de benefício fiscal permite a revisão do
lançamento anterior, não constituindo isso em inovação do critério jurídico.
LANÇAMENTO. DUPLICIDADE. EXCLUSÃO.
Constatado que já houve constituição de créditos tributários anterior em relação à
declaração de importação, sob o mesmo fundamento fático, é de se excluí-la do
lançamento superveniente em relação a esses créditos tributários.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. APURAÇÃO DE DIFERENÇAS. LANÇAMENTO.
Constatado equívoco na classificação fiscal de mercadoria importada, resultando em
alteração a maior da alíquota do tributo, com reflexos na base de cálculo do IPI-
importação, é obrigatório o lançamento de ofício das diferenças apuradas após o início
válido do procedimento fiscal.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
IMPORTAÇÃO.
SUSPENSÃO.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
As normas que tratam do desembaraço aduaneiro com suspensão do imposto sobre
produtos industrializados, constituído por meio da declaração de importação, prevêem o
cumprimento de determinados requisitos, os quais não foram comprovados.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, reiterando
todos os argumentos apresentados em sede de impugnação.

É o relatório.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.565 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000306/2010-58
5

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora.
Preliminar de Prescrição Intercorrente
O objeto da presente controvérsia diz respeito à infração de legislação aduaneira
sendo, portanto, preliminar obrigatória de mérito a análise de eventual ocorrência do fenômeno
processual conhecido como “prescrição intercorrente”.
A matéria foi recentemente julgada pela 1a seção do STJ, ocasião em que o
colegiado fixou a seguinte tese – Tema 1293:
"1. Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o,
da lei 9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo
de apuração de infrações aduaneiras de natureza não tributária
por mais de três anos;

2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo, não
tributário, se a norma infringida visa primordialmente ao
controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação;

3. Não incidirá artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a
obrigação descumprido, conquanto inserida em ambiente
aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação
ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado."

Nos termos da Lei no 9.873/1999, incide a prescrição intercorrente no
procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
A contagem desse prazo trienal somente deve ser interrompida pela prática de ato inequívoco que
importe a apuração do fato, não bastando movimentação processual constituída de meros
despachos de encaminhamentos.

Importante destacar que a definição do termo inicial da contagem dos três anos
para consumação da prescrição intercorrente, a partir da expiração do prazo de 360 dias ou não,
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.565 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000306/2010-58
6
foi objeto dos embargos de declaração opostos pela União, nos REsp 2147578/SP e 2147583/SP, o
qual aguarda julgamento.

O Recurso Voluntário foi proposto em 2016, restando pendente de julgamento.
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a
julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será
obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda
não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.

Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no
caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do
recurso
puder
ser
concluído
independentemente
de
manifestação quanto ao tema afetado.

Assim, considerando que a decisão do RESP no 2147578 – SP foi publicada em
27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário o sobrestamento deste processo,
nos termos do art. 100, do RICARF.
Diante de todo o exposto, considerando que o Auto de Infração foi lavrado em
04/02/2010; que o acórdão de manifestação foi proferido em 25/09/2018; com ciência do
Contribuinte em 17/10/2018 e que o Recurso Voluntário se encontra em julgamento na presente
data, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do Tema
no 1.293 no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 231
DF CARF MF
Original